Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701304-84.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA DE CASSIA GARCIA MARQUES AGRAVADO: MURILO MENDES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KATIA DE CASSIA GARCIA MARQUES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MURILO MENDES COELHO: “Cuida-se de cumprimento de sentença cujo objeto é a satisfação da obrigação de pagar honorários de sucumbência, tendo como título judicial o Acórdão de ID 152578426, que assim dispôs: "Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto pela terceira embargante, Kátia de Cássia Garcia Marques, para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que ficam arbitrados com base no proveito econômico obtido (50% do valor do imóvel penhorado) no mesmo percentual fixado pelo Juízo de origem (10%)." Grifei. A base de cálculo, portanto, é metade do valor do imóvel penhorado nos autos da execução (0719218- 03.2020.8.07.0001), ou seja, metade do valor do imóvel sito no Bloco S, apartamento 02, Cond. Ville Blanche III, Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás – GO. Portanto, tendo em conta que o imóvel foi adquirido por R$ 175.000,00, certo é que a base de cálculo a incidirem os honorários de sucumbência, no percentual é 10%, é de R$ 87.500,00. Pois bem. Fixada essa premissa, passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença. Intimada a pagar quantia certa, a executada quedou inerte, motivo pelo qual lhe foram aplicados os consectários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Realizada pesquisa no sistema SISBAJUD, bloqueou-se o valor de R$ 2.299,61 ao ID 158907836, motivo pelo qual a executada interpõe impugnação ao cumprimento de sentença. Resumidamente, narra que: (i) nos autos da ação de execução originária (ID 0719218-03.2020.8.07.0001) foram fixadas astreintes de R$ 60.000,00 contra os 4 ali devedores, sendo, pois, de R$ 15.000,00 a responsabilidade de cada um, de modo que os honorários de sucumbência aqui executados - arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido - deve incidir sobre os referidos R$ 15.000,00, e não sobre o valor global das astreintes de R$ 60.000,00; e (ii) o valor de R$ 2.299,61, bloqueado e transferido a conta judicial deste juízo, deve ser-lhe restituído porquanto representa sua única fonte de renda e, em parte, a penhora recaiu sobre saldo em conta poupança. Ao fim, oferta o veículo VW Gol, ano 2003, de propriedade de seu ex-cônjuge, avaliado em R$ 16.175,00 pela Tabela FIPE, como garantia ao crédito exequendo a fim de conferir efeito suspensivo à impugnação e requer o benefício da gratuidade de justiça. Intimado, o exequente manifestou-se ao ID 161112712. É o sucinto relatório. Decido. De início, registro que a executada apresenta, a um só tempo, impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de excesso na execução, bem como impugnação à penhora, em que argumenta que a constrição recaiu sobre alegado bem impenhorável. Em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, o pleito não merece acolhimento. A base de cálculo dos honorários de sucumbência perseguidos nesta ação já foi fixada pelo TJDFT no julgamento no apelo, consoante dispositivo do Acórdão acima descrito. Portanto, não há que se falar em sua alteração pela via eleita pela executada, sob pena de afronta à coisa julgada. O mesmo se aplica ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, pois já indeferido na decisão de ID 89676845, não impugnada, não tendo a executada logrado êxito em demonstrar que houve alteração fática desde então. Isso posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e fixo o débito em R$ 12.684,04 (doze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), atualizado até 12/05/2023 (ID 158433243). Ademais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à executada. Quanto à oferta do automóvel VW Gol 16V Power placa DIG6540/SP, como garantia à execução, observo que se trata de bem móvel de propriedade de terceiro - e não da executada. Além disso, o veículo encontra-se gravado em alienação fiduciária (tal qual demonstra o CRLV de ID 159815970, pág. 14). Soma-se a isso o fato de que o exequente manifesta expressa discordância com o pleito. Por tudo isso, REJEITO a garantia ofertada e determino o prosseguimento da fase executiva e de seus típicos atos constritivos e expropriatório. Passo, pois, à análise da impugnação à penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD, ID 158907836. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC, que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso dos autos, saliento que a penhora recaiu sobre três contas bancárias da executada: uma conta corrente junto à Caixa Econômica Federal em que se bloqueou R$ 692,33, uma conta perante a instituição financeira CCLA do Planalto Central na qual constringiu-se R$ 10,86 e uma conta poupança no Banco SICREDI em que se penhorou R$ 1.596,42. À vista da impugnação ofertada pela executada, observo que apenas o valor de R$ 1.596,42 se trata de verba impenhorável e que lhe deve ser restituído a teor do art. 833, inciso X, do CPC. As demais quantias, que somam R$ 703,19, não se revelam albergadas pela regra da impenhorabilidade, notadamente porque a devedora não se desincumbiu do ônus de fazer prova do que alega, pois o extrato bancário de movimentação da conta na Caixa Econômica Federal não demonstra a origem do valor penhorado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora para determinar (i) a restituição à autora do valor de R$ 1.596,42 e (ii) a transferência do montante remanescente, ou seja, R$ 703,19, em favor do exequente. Oficie-se após preclusão. Faculto às partes o prazo de 05 dias para indicação dos dados bancários para recebimento dos valores. Deixo de fixar honorários advocatícios em favor do exequente a teor do Enunciado da Súmula 519 do STJ, pela qual na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Preclusa a presente, após expedição do ofício de transferência, INTIME-SE O EXEQUENTE para, no prazo de 05 dias, juntar planilha atualizada do débito - decotando o valor levantado - e indicar objetivamente demais bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito.” A Agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, dada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. Salienta que os honorários de sucumbência que constituem o objeto da execução devem incidir somente sobre o proveito econômico e não sobre o valor integral do imóvel. Afirma que a execução das astreintes deve considerar que eram quatro responsáveis por seu pagamento, de modo que os honorários devem incidir sobre 1/4 de R$ 60.000,00. Acrescenta que não há fundamento para a recusa do automóvel ofertado como garantia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada Preparo recolhido (IDs 48525418 e 48525419). É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça foi indeferida por decisão preclusa e o novo pleito deduzido não elucida a modificação econômico-financeira que, em tese, poderia embasá-lo. Frise-se, ademais, que eventual concessão do benefício não teria eficácia retroativa, de maneira a desconstituir responsabilidades processuais consolidadas. A base de cálculo dos honorários advocatícios (50% do valor do imóvel penhorado) foi definida no título judicial e, assim, em princípio não pode ser modificada no cumprimento de sentença, presente o disposto nos artigos 502, 503, caput, e 505 do Código de Processo Civil. Também não é possível divisar, no plano da cognição sumária, direito subjetivo da Agravante à substituição do bem penhorado. Em se tratando de veículo automotor de propriedade de terceiro e gravado com ônus fiduciário, a recusa do executado ao pleito de modificação encontra amparo nos artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 05 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator